Tribunal: TJSP
Processo: 2052819-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Dificuldades financeiras do Agravante que não o isentam do cumprimento do contrato. Purgação da mora reservada à fase extrajudicial. Liminar deferida. Recurso desprovido.